Tribunal: TJPA
Processo: 0862405-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862405-18.2018.8.14.0301

APELANTE: NELY RABELLO MENDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0862405-18.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

COMARCA: BELÉM – PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/PA nº 34.580.

EMBARGADA: NELY RABELLO MENDES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar Agravo Interno, negou-lhe provimento e manteve decisão monocrática que anulou a sentença de procedência da ação monitória, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial destinada à apuração da autenticidade da Cédula de Crédito Bancário nº 000.305.575.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de impugnação genérica da autenticidade do título; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de decisão judicial anterior envolvendo a mesma Cédula de Crédito Bancário; (iii) determinar se o julgado deixou de considerar a presunção legal de legitimidade da Cédula de Crédito Bancário; e (iv) verificar a existência de contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A impugnação da autenticidade do título que aparelha a ação monitória, ainda que reputada genérica pela parte adversa, justifica a produção de prova pericial quando o ponto controvertido central da lide depende de conhecimento técnico.

5.

Condicionar o deferimento da prova pericial à prévia comprovação de fraude esvazia a própria finalidade da atividade probatória e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

Eventual decisão proferida em outro processo envolvendo a mesma cédula de crédito não afasta a necessidade de prova técnica no feito em curso, sobretudo quando inexistente coisa julgada material e quando a decisão anterior foi anulada por cerceamento de defesa.

7.

A presunção legal de legitimidade da Cédula de Crédito Bancário é relativa e admite prova em contrário, sendo legítima a determinação de perícia quando há impugnação quanto à sua autenticidade.

8.

Não se configura contradição apta a ensejar embargos declaratórios quando a divergência apontada decorre apenas do inconformismo da parte com a conclusão adotada, sendo a fundamentação do acórdão coerente e harmônica com o resultado proclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A impugnação da autenticidade de documento essencial à ação monitória autoriza a produção de prova pericial, ainda que a parte adversa a considere genérica.

3.

A presunção de legitimidade da Cédula de Crédito Bancário é relativa e não afasta a necessidade de dilação probatória quando há controvérsia relevante sobre sua autenticidade.

4.

Não há contradição interna quando a fundamentação do acórdão é lógica e compatível com a conclusão adotada, ainda que contrária à pretensão da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 702; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800647-64.2021.8.14.0032, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0862405-18.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

COMARCA: BELÉM – PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/PA nº 34.580.

EMBARGADA: NELY RABELLO MENDES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do acórdão que, ao apreciar Agravo Interno, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença de procedência da ação monitória e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial destinada à apuração da autenticidade da Cédula de Crédito Bancário nº 000.305.575. [...]

Destaco o acordão embargado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que conheceu da apelação de NELY RABELLO MENDES e cassou a sentença proferida na Ação Monitória, reconhecendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pela parte ré, que impugnara a autenticidade da Cédula de Crédito Bancário nº 000.305.575, no valor de R$ 299.270,63.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa deve ser mantida, diante do indeferimento de prova pericial essencial à verificação da autenticidade do título que fundamenta a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de produção de prova pericial, quando requerida para elucidar fato controvertido essencial — como a autenticidade de documento questionado —, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A dilação probatória é cabível na ação monitória, conforme o art. 702 do CPC, uma vez que os embargos podem se fundar em qualquer matéria de defesa do procedimento comum.

5. A formação do título executivo judicial deve respeitar o devido processo legal e não pode ocorrer à revelia de prova técnica quando necessária à verificação da legitimidade da obrigação 6. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020), há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo prova requerida e, em seguida, julga improcedente o pedido por insuficiência probatória.

7. A decisão monocrática, ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização de perícia, observa a jurisprudência consolidada e os princípios processuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento imotivado de prova pericial requerida para apurar a autenticidade de documento essencial à causa configura cerceamento de defesa.

2. A produção de prova pericial é admitida na ação monitória quando necessária à elucidação de questão fática controvertida.

3. A anulação da sentença, para reabertura da instrução probatória, não desvirtua a finalidade da ação monitória, mas garante a observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 702, caput e §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020. (pjE id Nº 31206407, páginas 1-5)

Em suas razões,
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão embargado, aduzindo, notadamente que:

– Julgado deixou de se manifestar sobre a alegada impugnação genérica apresentada pela parte ré, desacompanhada de indícios mínimos de fraude;

– Não houve enfrentamento acerca da existência de decisão judicial anterior que teria reconhecido a validade da mesma Cédula de Crédito Bancário;

– Omissão quanto à presunção legal de legitimidade da Cédula de Crédito Bancário, como prova escrita para ação monitória;

– Contradição interna entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada.

Ao final, requer o provimento dos embargos, para fins de integração do julgado, com manifestação expressa sobre todas as premissas suscitadas, inclusive para efeito de prequestionamento. (PJe ID nº 32157618, páginas 1-10)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº 32237542, páginas 1-5)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0862405-18.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

COMARCA: BELÉM – PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/PA nº 34.580.

EMBARGADA: NELY RABELLO MENDES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de prelibação.

Conheço do Embargos de Declaração, pois atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

Conforme amplamente assentado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada
, sendo cabíveis
exclusivamente
nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame do acerto ou desacerto da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Dito isso, passo às premissas recursais.

1º Vicio:
omissão
quanto à impugnação genérica da parte ré.

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que a parte embargada apresentou
impugnação abstrata
e
desacompanhada de indícios mínimos de fraude.

Argumento que não merece acolhimento. Explico.

O acórdão embargado foi
expresso e coerente

ao afirmar que, uma

vez

impugnada a autenticidade do título

que aparelha a ação monitória, mostra-se

imprescindível a produção de prova pericial
,
sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A discussão acerca do grau de especificidade da impugnação não afasta, por si só, a necessidade de dilação probatória quando o cerne da controvérsia reside na
validade e autenticidade do documento
.

Prossigo.

Condicionar o deferimento do pedido pericial a comprovação de fraude na constituição da cédula de crédito bancário, é um contrassenso da própria ideia de “produzir provas”, pois se o solicitante já possuísse a prova da fraude, então a perícia seria desnecessária. No caso concreto, essa modalidade de prova se sustenta justamente na hipossuficiência técnica (da embargada) para produzir. Logo, deve ser deferida.

Não há, pois, omissão, mas
claro inconformismo
do embargante com a solução jurídica adotada, movendo o presente recurso com intenção de direcionar para o rejulgamento da matéria, o que é vedado.

Nesse sentido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

[...]

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

[...]

5. As alegações do embargante visam, em verdade, à modificação do julgado, com pretensão de efeitos infringentes, sem que tenha sido apontado vício efetivo, o que é incabível na via eleita.

6. As matérias apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas no julgamento do Agravo Interno, não se verificando vícios que comprometam a clareza ou integridade da decisão.

[...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800647-64.2021.8.14.0032 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025 )

Portanto, premissa rejeitada.

2ª Vicio:
omissão
quanto à existência de decisão judicial anterior sobre a mesma Cédula de Crédito Bancária.

Alega, ainda, o embargante que o acórdão deixou de apreciar a existência de decisão judicial anterior que teria supostamente reconhecido a validade da mesma Cédula de Crédito Bancário. Tal alegação igualmente
não procede
.

O acórdão embargado partiu de premissa jurídica correta e suficiente:
a validade do título deve ser aferida no processo em curso
, sobretudo quando há impugnação específica quanto à sua autenticidade. Eventual decisão proferida em outro feito, ainda que envolvendo a mesma cártula,
não tem o condão de afastar a necessidade de prova técnica
, especialmente quando inexistente identidade plena de partes, causa de pedir e contexto probatório, – ressalvadas as hipóteses de coisa julgada, o que não é o caso posto.

Vou além.

O recorrente sustenta que o processo nº 0831246-91.2017.8.14.0301, também tem como objeto a Cédula de Crédito Bancário nº 000.305.575, e na ocasião da sentença, o magistrado declarou a autenticidade e higidez da referida tratativa, e por isso deveria ser considerado o mesmo entendimento neste julgamento.

Mais uma vez argumentos vazios que não merecem acolhimento, pois a sentença proferida naqueles autos, também foi anulada por ocasião do julgamento do respectivo Recurso de Apelação, julgado inclusive por esta relatora que subscreve, e também pelo mesmo motivo que ensejou a cassação da sentença de piso da
presente
ação, a saber: cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de produção de provas.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão relevante, mas apenas tentativa de
atribuir eficácia absoluta a pronunciamento judicial estranho à presente relação processual
,
o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

3º Vício –
omissão
quanto à presunção de legitimidade da cédula de crédito bancário.

BANCO DO BRASIL S/A
invoca, ainda, o art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sustentando que o acórdão teria ignorado a

presunção legal de legitimidade da Cédula de Crédito Bancário
. O argumento não merece guarida.

A presunção legal de legitimidade dos títulos de crédito é, como regra geral,
relativa (
juris tantum
)
, admitindo prova em contrário. Foi exatamente essa a premissa adotada pelo acórdão embargado ao reconhecer que,
havendo impugnação quanto à autenticidade do título
, impôs a realização de prova pericial para formação segura do convencimento judicial, especialmente quando há pedido correspondente.

Logo, não houve negativa de vigência ao dispositivo legal invocado, mas sim sua
aplicação sistemática e conforme o devido processo legal
,
inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

4º Vício:
contradição
interna do acórdão e assertividade do indeferimento da prova pericial.

Por fim, sustenta o embargante existir contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Novamente, sem razão.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela
interna ao julgado
,
consistente em proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta divergência entre a interpretação do órgão julgador e a expectativa da parte irresignada.

No caso, a fundamentação é
linear, coerente e harmônica
com a conclusão adotada, inexistindo qualquer antagonismo lógico a ser sanado.

O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que,
na ação monitória
, os embargos podem se fundar em
qualquer matéria de defesa do procedimento comum
, nos termos do art. 702 do CPC, sendo plenamente cabível a dilação probatória.

Ademais, o indeferimento da prova pericial, no caso concreto, foi corretamente reputado como
cerceamento de defesa
, justamente porque a prova se mostrava
pertinente, útil e necessária
à elucidação do ponto controvertido central da lide.

E complemento. A jurisprudência do STJ, invocada de forma genérica pelo embargante, não autoriza o indeferimento arbitrário de prova tida como essencial, mas apenas daquela
manifestamente desnecessária
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Por tudo visto, verifico que os embargos de declaração
não apontam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, limitando-se a veicular
inconformismo com o resultado do julgamento
, em indevida tentativa de rediscussão do mérito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
mantendo-se
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos conforme fundamentação ao norte lançada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/02/2026